Tribunal: STF
Processo: HC 54950
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
Habeas corpus. Pedido que não atribui coação ilegal a autoridade ou Tribunal, cujo ato esteja sujeito, diretamente, à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Hipótese em que não ocorre competência originaria deste Tribunal. Questões que exigem indagação cabível em apelação, ou, mesmo, em revisão criminal, mas não em processo de habeas corpus. Não conhecimento do habeas corpus.